Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DIVULGAÇÃO POR TERCEIRO VINCULADO À CAMPANHA, REGIME DA RESPONSABILIDADE CIVIL E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CC). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o Acórdão n.o 2021433 da 5a Turma Cível, que, por maioria, deu provimento à apelação do MPDFT e à remessa necessária para julgar procedentes os pedidos em ação civil pública por uso indevido de imagens de crianças, incitação a gesto de “arma” e declarações sexualizantes sobre adolescentes migrantes. O embargante alega omissão (art. 1.022, II, CPC) quanto à indicação das provas documentais que sustentariam os ilícitos, à ausência de divulgação em canais oficiais, à (in)aplicabilidade de responsabilidade objetiva e à independência das instâncias (art. 935 do CC). O Ministério Público sustenta tratar-se de mero inconformismo, sem vícios integráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso ao não especificar as provas documentais relativas ao uso de imagens de crianças e à incitação ao gesto de “arma”; (ii) estabelecer se há omissão quanto à premissa de inexistência de divulgação em canais oficiais e sua repercussão na responsabilidade; (iii) determinar se o acórdão é omisso sobre o regime de responsabilidade civil (dolo/culpa versus dano moral in re ipsa); (iv) verificar se houve omissão quanto à independência das instâncias e ao art. 935 do CC, inclusive quanto à alegada usurpação de competência da Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração servem a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito já enfrentado pelo colegiado.
4. O acórdão embargado enfrenta de modo expresso a suficiência probatória, assentando a veiculação das imagens por agentes vinculados à campanha do embargante e a presença de crianças reproduzindo o gesto simbólico difundido em sua campanha, com valoração do contexto político-eleitoral; inexiste omissão, mas discordância quanto à interpretação e valoração das provas.
5. A tese de ausência de divulgação em canais oficiais é analisada e afastada no acórdão, que reconhece o nexo causal e a responsabilidade do beneficiário pela divulgação realizada por membro de sua equipe de campanha, independentemente do canal formal.
6. O acórdão explicita o fundamento da responsabilização à luz dos arts. 186 e 927 do CC e do dano moral in re ipsa pelo uso indevido de imagem de crianças para finalidade político-eleitoral, inexistindo omissão sobre necessidade de dolo ou culpa.
7. A independência das instâncias é afirmada de forma expressa, com referência ao art. 935 do CC e a precedentes que autorizam o reconhecimento civil do ilícito e do dano coletivo, ausente decisão criminal transitada em julgado sobre inexistência do fato ou autoria; igualmente se assenta que a análise cível não usurpa competência eleitoral.
8. A liberdade de expressão é delimitada no acórdão, que afasta seu uso como escudo para discursos com conotação discriminatória e sexualizante contra adolescentes, não havendo ponto relevante sem enfrentamento.
9. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos traduzem inconformismo com o resultado e não comportam acolhimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração exigem vícios do art. 1.022 do CPC e não servem à rediscussão do mérito.”; “2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a prova e o contexto fático, ainda que em sentido contrário ao embargante.”; “3. A divulgação por integrante da campanha, com benefício político ao candidato, basta para o nexo causal reconhecido, independentemente do uso de canais oficiais.”; “4. A responsabilidade civil por uso indevido de imagem infantil em contexto político-eleitoral pode fundar-se nos arts. 186 e 927 do CC e no dano moral in re ipsa.”; “5. A independência das instâncias autoriza o reconhecimento do ilícito e do dano na esfera cível, não havendo vinculação às esferas penal ou eleitoral na ausência de trânsito em julgado (art. 935 do CC).”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 494, I; CC, arts. 186, 927 e 935; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Não há.